Tribunal: TJMT
Processo: 1014364-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno manejado por Herbert Francisco Vieira, contra decisão em que deferi o pedido liminar do Ministério Público em Ação Cautelar Inominada, atribuindo efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo órgão ministerial no PEP no. 0006442-08.2014.8.11.0002.
Entretanto, entendo ser incabível a interposição de agravo interno contra decisão em que se indefere pedido liminar, o que enseja sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I-B do RI/TJMT.
Registre-se que, conforme pacífico entendimento do STJ, “(...) não cabe recurso, contra decisão de deferimento ou indeferimento de liminar em habeas corpus. (...)” (STJ - AgInt no HC: 454518 SP 2018/0143072-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2018)
A propósito, este e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 21 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sedimentou o entendimento de que “O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar”.
Adota-se o raciocínio de que “(...) O inconformismo quanto ao indeferimento do pleito liminar em sede de Habeas Corpus não encontra guarida na jurisprudência pátria, seja por meio de Agravo Interno ou pela impetração de novo Habeas Corpus, com base no enunciado da Súmula no 691 do STF, mormente diante da inexistência de demonstração de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. (...)” (STM - AGT: 70002984520217000000, Relator: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/06/2021, Data de Publicação: 23/06/2021).
Nessa mesma linha de raciocínio, o STJ entende que:
“(...) É incabível, por analogia ao disposto na Súmula n. 691/STF, a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em revisão criminal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 549174 PB 2019/0359585-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)
“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus. 2. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade a justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica análise pormenorizada dos autos, devendo ser reservada à apreciação perante o colegiado, após manifestação do Ministério Público Federal. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgRg no HC 393.765/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017)
Idêntico raciocínio se aplica ao caso dos autos, pois, o agravante se insurge contra decisão de caráter provisório (deferimento de pedido liminar), inexistido flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ser combatida. Portanto, incabível o agravo interno contra a decisão em que deferi o pedido liminar do órgão ministerial.
Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do TJRS:
“(...) A situação processual, quando do ingresso do presente agravo, ainda era provisória, já que a matéria não fora deliberada pelo colegiado. Ou seja, a ação cautelar não fora julgada. Não havia, portanto, tecnicamente falando, decisão monocrática atacável por agravo regimental. À vista disso, a concessão ou indeferimento de liminar para antecipar a tutela não está incluída nas hipóteses que permitem agravo regimental. Precedentes.Por fim, o julgamento da referida ação cautelar pelos integrantes desta 2a Câmara Criminal, torna prejudicada a postulação, a qual resta esvaziada.AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - AGR: 70084143965 RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Data de Julgamento: 26/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2020)
Pelas razões expostas, com fulcro no art. 51, I-B, do RI/TJMT, não conheço este Agravo Interno e, por consequência, o julgo extinto, sem resolução de mérito.
Nesse contexto, promova-se a evolução de classe processual (Medida Cautelar Inominada), intimando-se a parte requerida acerca do teor deste decisum e para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido inicial da Medida Cautelar Inominada.
Após, dê-se vista à PGJ para parecer e voltem-me os autos conclusos.
Intime-se
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator